Tribunal: TJDFT
Processo: 0001657-86.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. CULPA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES NA ESPÉCIE. DESNECESSIDADE. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMAS 970/971. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. MESMA NATUREZA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES FIXADOS NA SENTENÇA DE FORMA ISOLADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. Não há contradição no acordão embargado, que é claro ao concluir que, independente da nomenclatura dada à verba, seja lucros cessantes ou multa contratual, ambos tem a mesma natureza e não podem coexistir, consoante IDR fixado pelo STJ.

2.1 Apenas a título ilustrativo, se fosse mantida a multa seria afastado o lucro cessante e a multa seria adequada para o mesmo percentual dos lucros cessantes, pois equivaleria o valor do aluguel conforme julgado do STJ, ou seja, o que se mantêm é a natureza da verba indenizatória, estando, portanto, em consonância com o pedido realizado no recurso de apelação.

3. Honorários foram fixados seguindo o princípio da proporcionalidade do ônus sucumbencial, observando-se o número de pedidos e valor econômico pretendido.

4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

6. Embargos de declaração rejeitados.